Tribunal: TJDFT
Processo: 0733472-78.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. OMISSÃO NO TOCANTE À CONDENAÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VÍCIO SANADO. MATÉRIA PASSÍVEL DO CONHECIMENTO DE OFÍCIO.
1. Os réus-embargantes suscitam omissão no ven. acórdão, uma vez que não fixados honorários advocatícios, em que pese o resultado do julgamento. De fato, o Colegiado nada proveu a respeito, sendo impositivo o saneamento do vício.
2. Anulada a sentença, tornou-se sem efeito também o capítulo decisório referente às custas do processo e aos honorários sucumbenciais, não havendo falar em inversão de ônus.
3. Em sendo a reconvenção uma ação autônoma que não se confunde com a ação proposta pela parte adversa, cabe a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência em ambas as ações.
4. Embargos de declaração conhecidos e providos.